Tribunal: STF
Processo: AI 110807
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO TRABALHISTA.
MALTRATO A NORMA CONSTITUCIONAL: INOCORRENCIA. ART. 143 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INAPLICAÇÃO.
SUSTENTANDO O EXTRAORDINÁRIO TER HAVIDO VIOLAÇÃO A NORMAS
CONSTITUCIONAIS, MAS TAL INOCORRENDO, INCABIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA COM BASE NO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO HÁ NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NEM CERCEAMENTO AO
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA SE E NEGADO, NO TST, SEGUIMENTO DE REVISTA A
RECURSO POR FALTA DOS PRESSUPOSTOS QUE O POSSIBILITARIAM.
OBSERVE-SE QUE O TEMA CENTRAL DISCUTIDO NA DEMANDA TRABALHISTA NÃO E
DE INDOLE CONSTITUCIONAL.